Tribunal: STF
Processo: HC 269133
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro do STJ.

    2. A parte agravante, sustentando configurada flagrante ilegalidade a justificar a admissibilidade da impetração, postula seja determinado ao STJ que examine o mérito do HC 1.065.636, quanto à existência de vícios de fundamentação no acórdão mediante o qual apreciadas a revisão criminal e outras nulidades.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) verificar a admissibilidade para impugnar decisão monocrática de ministro do STJ; e (iii) analisar a adequação da impetração quando deficiente a instrução da inicial.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O habeas corpus não pode ser empregado como sucedâneo de revisão criminal.

    5. Não se admite habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, sob pena de ficar configurada indevida supressão de instância. 

    6. A deficiente instrução da impetração prejudica a aferição de eventual ilegalidade evidente, a respaldar a concessão da ordem de ofício.

    IV. DISPOSITIVO

    7. Agravo interno desprovido.